Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731242-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPTOR ACADEMIA E GESTAO ESPORTIVA GRUPO RAPTOR LTDA AGRAVADO: M. M. Q. A. O., L.Q.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por RAPTOR ACADEMIA E GESTAO ESPORTIVA GRUPO RAPTOR LTDA em face da decisão de ID 203031671 proferida pelo juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos da Ação de Alimentos n. 0709372-31.2022.8.07.0020 ajuizada por B.O.P. em desfavor de M. M. Q. A. O., L.Q.A. Na ocasião, o juízo determinou, à parte requerida, o ajuizamento da ação adequada, nos seguintes termos: A parte ré deverá formular o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados a serem distribuídos por dependência a este processo, o qual deverá conter: 1) Qualificação completa da empresa que pretende incluir no incidente; 2) Cópia dos atos constitutivos da empresa; 3) Fundamentação adequada do pedido nos termos do art. 50 do Código Civil. No mais, aguarde-se a realização das provas já determinadas. O agravante, empresa que tem como um dos sócios o requerente na ação de origem, em suas razões, sustenta pela impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, e a reforma da decisão para afastar a determinação de desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Preparo recolhido (ID 62221517). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] Passo, então, a avaliar o cabimento do presente Agravo de Instrumento. O agravante aponta ter recorrido da decisão de ID de origem 203031671, na qual foi determinada à parte requerida o ajuizamento da ação adequada para desconsideração da personalidade jurídica. Destaque-se que a decisão em nada analisou o pedido da requerida de desconsideração da personalidade jurídica. Ainda, o próprio ato decisório que admite a instauração do incidente da personalidade jurídica não é recorrível por agravo de instrumento, muito menos a decisão que impõe à parte requerida o dever de realizar a adequação do requerimento, não existindo qualquer prejuízo ao Agravante. E, segundo o col. STJ, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, esse pronunciamento judicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se as ementas dos seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO INSTRUMENTAL. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DETERMINA O PROCESSAMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1.001 E 1.0015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, além de o ato atacado no Agravo de Instrumento não ser desafiada por meio de tal recurso, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi determinado o processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2 - De acordo com o disposto no art. 134 do CPC, "O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" não condicionando sua instauração a qualquer requisito, sendo impossibilitado ao Magistrado a quo criar condições que o legislador não impôs. Por outro lado, o art. 133 do mesmo diploma legal é expresso em determinar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, ou seja, não dá margem para a rejeição liminar do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que reforça a ausência de cunho decisório da decisão que determina o processamento do incidente, o que é reforçado, no caso, pelo fato de que o Juiz a quo apenas deu cumprimento ao quanto decidido no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0705589-33.2018.8.07.0000 (acórdão n.o 1.104.768) pela egrégia Quinta Turma Cível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1293577, 07285422020208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ATO JUDICIAL QUE ADMITE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. NATUREZA JURIDICA DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. "O ato que admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos mesmos moldes do ato que recebe a petição inicial e admite o processamento da ação, tem natureza de despacho, consoante tradicional entendimento jurisprudencial, que permanece válido, mesmo após a entrada em vigor do novo CPC, e, como tal, é irrecorrível. Nesse ato não há qualquer juízo decisório e contra ele não se mostra cabível a interposição de agravo de instrumento" (Acórdão 1156027, 07048128220178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1294123, 07247055420208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro norte, não havendo nos autos qualquer razão de interesse da Empresa agravante, note-se que o Agravo foi interposto por terceiro estranho ao processo, havendo ilegitimidade. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento e legitimidade, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Cientifique-se a Procuradoria, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Brasília, 30 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.